Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713625-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ISABELLA LEITE SANTOS contra ato do PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, visando a concessão de liminar para que a autoridade coatora autorize a impetrante a utilizar os medicamentos indispensáveis para seu tratamento de diabetes durante a prova do concurso da PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, por meio da caneta de insulina, medidor de glicemia e a realização em sala individual. Narra a impetrante que é diabética, afirmando que a ausência do medicamento durante a realização do certame pode colocar em risco sua vida, afrontando a dignidade da pessoa humana, prevista nos artigos 1°, III, e 5°, caput, ambos da Constituição Federal. Alega que não autorizar a utilização dos materiais para o tratamento de diabetes viola o princípio da isonomia material, uma vez que seria impossível para a impetrante permanecer durante 4 horas sem usar seus medicamentos, o que implicaria a impossibilidade de concorrer às vagas do concurso. Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, a concessão da ordem para confirmar a medida liminar. O mandado de segurança foi distribuído originalmente à 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo aquele Juízo determinado a emenda à inicial para regularizar o polo passivo (id. 16303794). Foi apresentada a emenda (id. 16303799), com a inclusão da PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL como autoridade coatora. Com isso, foi concedida a liminar pelo Juízo Fazendário (id. 16303798). Notificada a autoridade coatora, o DISTRITO FEDERAL opôs Embargos de Declaração (id. 16303805) alegando omissão na decisão que deferiu a liminar, pois, ao incluir a PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL no polo passivo, aquele Juízo passou a ser incompetente para processar e julgar a demanda, por ser competente o próprio TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A DIRETORIA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) apresentou informações (id. 16304959). A impetrante apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (id. 16304969). O Juízo da 6a Vara de Fazenda, por meio da decisão de id. 16304970, declinou da competência para o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, onde o writ foi distribuído para minha relatoria. É o relatório. Inicialmente, verifico estarem presentes os pressupostos para concessão da liminar. A impetrante é diabética e se inscreveu no concurso da PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, para os cargos 07 – Analista Jurídico – Especialidade: Direito e Legislação e 12 – Técnico Jurídico – Especialidade: Apoio Administrativo, gerido pela empresa CEBRASPE. No momento da inscrição, a impetrante requereu a obtenção de atendimento especial durante a prova, permitindo que utilize a caneta de insulina, medidor de glicemia e o uso de sala individual para aferir a glicemia, para não atrapalhar os demais candidatos. Contudo, o requerimento foi indeferido. Verifico a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pois a solicitação da impetrante nada mais é do que a consagração do princípio da isonomia, uma vez que impedir a utilização do seu medicamente durante a realização da prova, além de prejudicar sua saúde, impediria sua participação no certame. Com isso, RATIFICO a liminar deferida. Compulsando os autos, verifico que já houve a apresentação das informações por parte da CEBRASPE. Dessa forma, notifique-se a autoridade coatora PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL para prestar as informações. Após, ao Ministério Público. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 28 de maio de 2020 14:42:18. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator